Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE GUARITA. INEXECUÇÃO PARCIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de valores remanescentes dos contratos de prestação de serviços para elaboração de estudo ambiental e construção de guarita em condomínio residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por vício de fundamentação; e (ii) a responsabilidade pelo pagamento integral dos serviços contratados, diante da alegação de inexecução parcial da obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Não se desincumbindo o réu do ônus de demonstrar a inexecução parcial dos serviços pelo contratado (art. 373, II, do CPC), deve ser mantida a sentença que, fundamentadamente, em cotejo lógico e coerente do conjunto fático-probatório produzido nos autos, em observância ao sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC), condenou o contratante a pagar as prestações por ele inadimplidas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 371; art. 373, inc. II; e art. 489, § 1o.